Tribunal: TJDFT
Processo: 0001145-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001145-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FABRICIO MADSON DA LUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A presença de erro material na parte final da denúncia, não conduz ao reconhecimento de inépcia, pois formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, com a descrição dos fatos típicos praticados pelos recorrentes, com todas as circunstâncias e com base nos elementos coletados na fase informativa. 2. De rigor o reconhecimento da nulidade parcial da sentença para afastar a condenação de parte dos réus pelo crime tipificado no art. 157, §2°, II e V e §2°A-I, do Código Penal (Loja Claro do Brasília Shopping), inserido na parte dispositiva, haja vista que tal delito não foi objeto de análise nestes autos. 3. Não há falar em absolvição de um dos réus pelo crime de roubo praticado nas Lojas Americanas de Samambaia/DF, pois devidamente comprovado que foi o mentor do delito e acompanhou toda a execução, especialmente pelos diálogos interceptados e pelo registro das ERB’s. 4. Inviável a absolvição ou desclassificação dos réus pelo crime de organização criminosa, pois as provas carreadas aos autos demonstram claramente que eles integravam grupo organizado e hierarquizado voltado para a prática de crimes, mediante divisão de tarefas, contando, também com o envolvimento de adolescentes nos delitos e emprego de arma de fogo. 5.As circunstâncias do crime de organização criminosa podem ser valoradas em razão do número considerável de membros, muito superior ao número mínimo de integrantes exigido pelo tipo. 6.No tocante ao patamar de elevação da pena-base, não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável, para cada circunstância judicial valorada negativamente, o incremento no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito. No entanto, ressalva a possibilidade de realizar aumento superior, de modo até mesmo a atingir a pena máxima em face da avaliação desfavorável de uma única circunstância judicial, desde que apresentada fundamentação idônea. 7. Inviável a exclusão das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 4o, inciso I, do artigo 2o da Lei no 12.850/2013 diante de provas seguras quanto à participação de adolescentes nos eventos delitivos e emprego de arma de fogo. 8. Preliminares de inépcia da denúncia e de litispendência rejeitadas. Preliminar de nulidade da sentença parcialmente acolhida. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 288 do Código Penal e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória para a sua condenação no crime de organização criminosa. Defende que restou configurado o crime de associação criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, conforme se extrai das provas produzidas, na execução dos crimes, alguns integrantes adentraram nos estabelecimentos para renderem os funcionários e clientes, se passando por clientes, enquanto outros autores ficavam de vigília externa, observando a presença de seguranças ou policiais, havendo ainda quem ficava nos veículos utilizados para fuga. Outrossim, ficou devidamente demonstrado que houve o emprego de armas de fogo, não só pelos diversos áudios interceptados com menção às armas, mas também pela prova oral, em especial os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações. Ademais, constatou-se que as ações do grupo foram extremamente elaboradas, realizando um estudo prévio do local a ser assaltado, identificando vulnerabilidades para posteriormente cometer o ilícito. O recrutamento de executores imediatos por determinados líderes da organização criminosa ficou bastante claro. Deste modo eles se preservam da atividade mais arriscada e ficam somente na vigília ou responsáveis pela fuga. Com efeito, verifica-se que a prova carreada aos autos demonstrou claramente que os réus integravam grupo organizado e hierarquizado voltado para a prática de crimes, mediante divisão de tarefas, contando, também com o envolvimento de adolescentes nos delitos. Destarte, devidamente comprovada a prática do crime de organização criminosa pelos apelantes, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação.(ID 22733332). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023